Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão recorrido.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados no acórdão, uma vez que trata-se de julgamento de agravo de instrumento, no qual se analisou a presença de requisitos para concessão de tutela de urgência. Ressalta-se que não se pretende, no julgamento do agravo, exaurir o tema ou analisar todas as provas juntadas ao processo principal.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.